Tribunal: TJES
Processo: 5002779-38.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002779-38.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002779-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

ACÓRDÃO

HABEA CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. NÃO SE APLICA. SÚMULA 52 STJ. ORDEM DENEGADA.
1. Encerrada a instrução criminal, ficam superadas as alegações de excesso de prazo. 2. Ordem denegada.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5002779-38.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO OLIVEIRA PORTUGAL
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS PEREIRA RONCHI - ES21292

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
PAULO OLIVEIRA PORTUGAL,
contra suposto ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, nos autos da ação penal nº 0006123-47.2021.8.08.0012.

Ressalto, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que o paciente foi sentenciado à pena privativa de liberdade de 17 (dezessete) anos e 01 (um) mês em regime de cumprimento de pena inicial fechado e ao pagamento e 1684 (mil, seiscentos e oitenta e quatro) dias-multa pela prática do crime previsto nos artigos 33 e 35 da lei nº 11.343/06.

Em abordagem inicial, extraio da inicial que, na oportunidade da impetração desta ação constitucional, a instrução criminal ainda não tinha se encerrado.

Entretanto, conforme supracitado, o juízo originário já proferiu sentença, encerrando a fase instrutória. Deste modo, aplica-se a súmula 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Nesse sentido, entendo pela superveniência da sentença condenatória que manteve a segregação cautelar, fixando, inclusive, o regime de cumprimento de pena inicial fechado.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

5 de junho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.